Tribunal: STF
Processo: Ext 1902
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELA ESPANHA. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.

    I. Preliminar

*.     Alegações defensivas de ausência de instrução adequada, deficiência de tradução dos dispositivos legais estrangeiros. Deficiência formal não caracterizada quando não comprovado prejuízo ao exercício da defesa, conforme jurisprudência desta Corte. Requisitos do tratado bilateral e da Lei nº 13.445/2017 atendidos. Preliminar rejeitada. 

    II. Caso em exame

    2. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Espanha contra o nacional búlgaro VASIL GEORGE VASILEV, com base no princípio da reciprocidade. O extraditando responde a processo penal na Espanha pela prática do crime de tráfico de drogas estupefacientes (Art. 368 do Código Penal Espanhol). 

    III. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição.

    IV. Razões de decidir

    4. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão búlgaro.

    5. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17).

    6. O requisito da dupla tipicidade está presente, pois os fatos imputados ao extraditando configuram, no Brasil, o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 

    7. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.

    8. O Estado requerente assumiu compromissos essenciais, incluindo a não submissão do extraditando a penas vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e a observância do limite máximo de cumprimento de pena previsto no Brasil.

    V. Dispositivo

    9. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega de VASIL GEORGE VASILEV: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.

    ____________

    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal brasileiro, arts. 109, 111, 171.

    Jurisprudência citada: Ext 1085, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2009, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-01 PP-00177; Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998; Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009; Ext 652, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 21/11/2008; STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011; Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.